Tribunal: TJBA
Processo: 8001457-88.2023.8.05.0072
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001457-88.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, COMERCIAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): RECORRIDO: RONALDO DOS SANTOS GOMES PEIXOTO e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 496, INCISO I, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE LESÃO EM FACE. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO. NECESSIDADE IMEDIATA DE TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE QUE POSSUI ESTATURA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. ART. 196, CF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196 torna impositiva a disponibilização de estrutura hospitalar apta a garantir o tratamento médico demandado pelo cidadão. Este dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao Estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas do autor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8001457-88.2023.8.05.0072, em que figuram como remetente o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, COMERCIAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS e como interessados RONALDO DOS SANTOS GOMES PEIXOTO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator